Tribunal: TJBA
Processo: 8019479-44.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019479-44.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDVAN DOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): BRUNO MIRANDA MARTINS, HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA, FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA NA POSSE DO RÉU QUE TENTOU SE EVADIR AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL. QUANTIDADE DE COCAÍNA QUE NÃO EVIDENCIA A MERA POSSE PARA O PRÓPRIO CONSUMO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 59 DO STF. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS JÁ ATENDIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Dentre as questões suscitadas, compete, de início, salientar a falta de interesse recursal na apreciação dos pedidos dirigidos à estipulação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e de concessão do direito ao recurso em liberdade. Isso porque o Juízo de Primeiro Grau já atendeu à postulação defensiva, nessa cota, não havendo sucumbência quanto às preditas matérias. Ante o exposto, não se conhece dos pedidos formulados na apelação interposta, nessa extensão. 2. Passa-se, então, à apreciação das demais postulações. Busca o Apelante a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. De outra parte, almeja a reforma da dosimetria, para que seja fixada a pena base no mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), aplicada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, procedida à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos e estipulada a pena de multa no patamar mínimo legal. 3. A análise das arguições vertidas demanda a imersão nos elementos de convicção amealhados, notadamente a prova judicializada. A imersão nos autos evidencia que a materialidade está demonstrada, com esteio no auto de exibição e apreensão de fl. 12 do ID 78596923 e no laudo de constatação de fl. 15 do ID 78596923, os quais evidenciam tratar-se de 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 6,96 (seis gramas e noventa e seis centigramas) e de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, apresentada como substância sólida, em forma de pó, de cor branca, envoltas individualmente em sacos plásticos transparentes, com massa bruta de 20,50g (vinte gramas e cinquenta centigramas). 4. A natureza e toxicidade das drogas apreendidas foi comprovada com esteio no laudo definitivo de ID 78596930. Realizados exames específicos, o perito signatário detectou a substância Δ-9 tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa,L. e a substância benzoilmetilecgonina (cocaína), respectivamente, nas amostras analisadas, ambas ilícitas e listadas na Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 5. Foi concedida liberdade provisória ao réu, em 03/12/2021 (pedido de revogação da prisão preventiva autuado sob o n° 8016524-40.2021.8.05.0080 – ID 78596935), sendo posto em liberdade no dia 06/12/2021, consoante certidão de ID 78596936. No entanto, tal como certificado no ID 78596956, em 15/09/2022, o réu encontrava-se novamente preso por outro processo. Iniciada a instrução criminal, em 31/10/2022 (termo de audiência de ID 78596964), foram inquiridos os policiais militares como testemunhas de acusação e realizado, ao final, o interrogatório judicial de Edvan dos Santos Conceição. No momento da assentada este se apresentava custodiado, acusado de nova prática do crime de tráfico de drogas, e foi interrogado na presença de seu advogado, por vídeo conferência. 6. A imersão no acervo probatório evidencia, com suficiente margem de segurança jurídica, a caracterização do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de drogas ilícitas fracionadas na posse do Apelante, quando este circulava em via pública e, ao perceber a presença policial, tentou dispensá-las e fugir, sendo, então, abordado dando ensejo a prisão em flagrante. 7. Segundo provado nos autos, o réu trazia consigo 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 6,96 (seis gramas e noventa e seis centigramas) e de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente em sacos plásticos transparentes, com massa bruta de 20,50g (vinte gramas, cinquenta centigramas), além de quantia em dinheiro. 8. No aludido contexto, considerado, notadamente, o quantitativo das porções de cocaína, seu fracionamento e a tentativa de evasão do Apelante ao perceber a presença policial, não é possível acolher pleito absolutório, tampouco a versão defensiva subsidiária, dirigida à desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Com efeito, não existe substrato empírico apto a respaldar a hipótese de que as drogas estivessem, de fato, destinadas ao próprio consumo do Apelante, de modo que deve permanecer inalterada a condenação imposta na Sentença. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ - AREsp n. 2.581.276/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025. 10. De outro vértice, insurge-se o Apelante quanto a pena fixada na Sentença, para que seja reduzida. Na primeira fase da dosimetria verifica-se que o Magistrado valorou de modo favorável todas as circunstâncias judiciais, inclusive as previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, e, assim, estabeleceu a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 11. Na segunda fase, consignou-se na Sentença a ausência de agravantes e de atenuantes, com a expressa indicação da incidência do teor do enunciado da Súmula n° 630 do STJ, de modo a manter estabilizada a pena provisória. O entendimento exarado, data vênia do esforço defensivo, não comporta reforma. Isso porque, embora o acusado tenha assumido a posse das substâncias ilícitas, em nenhum momento confessou a prática do tráfico de drogas, de modo a inviabilizar a aplicação do art. 65, III, “d”, do CP. Nessa trilha, escorreita a aplicação do entendimento da Súmula n° 630 do STJ, segundo o qual: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 12. Na terceira fase da dosimetria foi reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a fração redutora de 1⁄2 (metade), em razão da variedade e natureza especialmente deletéria da cocaína. Nada obstante, é de rigor salientar que a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento no sentido de que o tráfico privilegiado envolvendo quantidade não expressiva de drogas permite a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). Confira-se, por oportuno, os julgados: AgRg no HC n. 953.992/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; AREsp n. 2.559.111/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/2/2025; AgRg no HC n. 842.211/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024, e AgRg no HC n. 827.467/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 13. Destarte, observado o critério erigido pela Corte Infraconstitucional, entendo que o pleito defensivo deve ser acolhido nessa cota, tão somente para aplicar a causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, fica estabelecida a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 14. Por fim, com a valoração favorável, na Sentença, de todas as circunstâncias judiciais, deve ser acolhido, na esteira do Parecer Ministerial, o pleito defensivo relativo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 59 do Supremo Tribunal Federal: “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal (DJE de 27-10-2023)”. 15. Por via de consequência, observado precedente obrigatório e o regramento do art. 44, § 2°, do CP, a sanção corporal deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, com observância das condições pessoais do réu. 16. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e provimento em parte do recurso. 17. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8019479-44.2021.8.05.0080, da Vara Dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante Edvan dos Santos Conceição e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso intempestivo, nos termos do voto.